Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-03.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA NA APRECIAÇÃO DAS PROVAS. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CPC. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pelo autor/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que “não há, na hipótese, violação direta aos dispositivos constitucionais, isso porque o Acórdão recorrido considerou provada as alegações autorais e dispensáveis a produção de perícia, conforme seguintes fundamentos: ‘3. Sobressai dos autos que a autora, em viagem para o exterior, de 22 dias, conforme bilhetes ID 16484750, percebeu, na última semana de viagem, que o último blister do medicamento, Cymbi 60 mg, que havia levado para tratamento de depressão, estava com os alvéolos vazios, consoante vídeo de ID 16484749. 4. Esse vídeo é, inclusive, corroborado pelas mensagens do médico da recorrida com o laboratório e do print da mensagem da recorrida de que a cartela estava vazia, ID 16484774.’ Portanto, não há repercussão geral da matéria, haja vista que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da força probante do vídeo, das mensagens e respectivo print, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, conforme Tema 660 de Repercussão Geral, que fora rejeitada pelo STF.”
3. Alega a parte recorrente que a única maneira de comprovar sua tese seria pela realização de perícia, renovando seus argumentos já amplamente pronunciados e rechaçados perante essa Turma Recursal.
4. O destinatário da prova é o juízo, que, em livre convencimento motivado expõe as razões de fato e de direito que entendeu comprovada a pretensão decorrente da violação ao direito material deduzida em juízo. Portanto, o desiderato recursal pressupõe, como já exaustivamente explicitado, o revolvimento de matéria processual, portanto, infraconstitucional, de modo que a violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, não são cognoscíveis na espécie, conforme Tema 660 de Repercussão Geral.
5. A Alegação de desnecessidade de revolvimento de norma infraconstitucional, a fim de apreciar a existência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa não merece prosperar, eis que a forma de aplicação inadequada do art. 371 do CPC é matéria exclusivamente tratada no norma processual civil, não sendo matéria tipicamente constitucional, de modo que a análise da norma adjetiva é pressuposto necessário para aferir a ofensa às garantias alegadamente violadas. Houve fundamentação suficiente quanto desnecessidade de produção de perícia, em razão da comprovação da violação ao direito material alegado na pretensão deduzida em juízo. Revolver as provas, a fim de apreciar se houve ou não comprovação suficiente não é matéria afeta ao recurso excepcional. Portanto, aplicável o entendimento do STF de que, em tais hipóteses, não há repercussão geral, conforme Tema 660.
6. Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.